Tribunal: TJBA
Processo: 8103361-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103361-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE MARTINS BASTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNA MOTA GALVAO NOVELLI, ANA PAULA BRITO CARLOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECUSA DE PARCELAMENTO PELO CREDOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Instituição Financeira visando ao recebimento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de cartão de crédito. A parte ré/apelante reconheceu a relação jurídica e a inadimplência, mas impugnou genericamente os valores cobrados, alegando a existência de encargos abusivos e prática de anatocismo. Sustentou, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) analisar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com base em alegações de abusividade genérica; (iii) definir a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário firmado após 31/03/2000; e (iv) avaliar a obrigatoriedade de aceitação, pelo credor, de proposta de parcelamento da dívida em condições diversas da avençada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e em análise jurídico-contratual.

4 - A matéria controvertida é predominantemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, uma vez que os encargos aplicados e a evolução da dívida estão demonstrados nas faturas anexadas.

5 - O contrato bancário firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, permitindo a revisão das cláusulas abusivas; entretanto, para tanto, exige-se indicação clara das cláusulas impugnadas e do valor considerado incontroverso, o que não ocorreu no caso.

6 - A alegação genérica de abusividade e anatocismo, desacompanhada de demonstração concreta das irregularidades e de cálculo discriminado, é insuficiente para justificar a revisão do contrato ou o reconhecimento de vícios na cobrança.

7 - Nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na MP 2.170-36/2001 e pacificado pelo STJ (Súmula nº 539).

8 - A recusa do credor em aceitar o parcelamento da dívida em condições distintas das contratadas não configura conduta abusiva, sendo legítima à luz dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

9 - A alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e razoabilidade não se sustenta quando a cobrança é respaldada em contrato válido e em cláusulas previamente aceitas, não havendo ilegalidade na conduta do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A recusa judicial à produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

2 - A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige impugnação específica e indicação do valor incontroverso, sendo inviável diante de alegações genéricas de abusividade.

3 - É lícita a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

4 - O credor não está obrigado a aceitar proposta de parcelamento da dívida em condições diversas das pactuadas contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CPC, arts. 324, § 1º, e 330, § 2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nºs 297, 381 e 539; STJ, AgRg no REsp 1068984/MS, DJe 29/06/2010; STF, RE 592.377, Plenário, j. 04/02/2015; TJ-MG, AI nº 10000210509253001, j. 19/10/2021; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0141902-98.2023.8.17.2001, j. 07/10/2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1037818-57.2023.8.26.0100, j. 14/10/2024; TJ-MT, Ap. Cív. nº 1003930-20.2023.8.11.0002, j. 23/04/2024; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0013174-89.2022.8.16.0194, j. 15/07/2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0730945-61.2017.8.07.0001, j. 03/07/2019; TJ-MG, Ap. Cív. nº 1059619-00.1432.1001, j. 20/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103361-10.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
VIVIANE MARTINS BASTOS CARDOSO

e como Apelado o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA